Tribunal: TJSP
Processo: 1001834-53.2022.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e de inexigibilidade de dívida bancária c.c. obrigação de fazer, restituição dobrada de valores e indenização por danos morais - Autora que alega não ter entabulado contrato de empréstimo consignado com o réu - Aplicação "in casu" das regras consumeristas - Não comprovado pelo requerido a regularidade da contratação - Perícia grafotécnica não

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e de inexigibilidade de dívida bancária c.c. obrigação de fazer, restituição dobrada de valores e indenização por danos morais - Autora que alega não ter entabulado contrato de empréstimo consignado com o réu - Aplicação "in casu" das regras consumeristas - Não comprovado pelo requerido a regularidade da contratação - Perícia grafotécnica não realizada por inércia do banco - Admissibilidade das pretensões de nulidade do contrato, de inexigibilidade da dívida e de restituição de valores - Repetição que observará a modulação estabelecida no EAREsp no 600.663/RS - Termo inicial de contagem dos juros moratórios de cada desconto indevido, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual (Súmula 54/STJ) - Autora que devolverá ao réu o dinheiro depositado na sua conta bancária, com os acréscimos estabelecidos na sentença - Possibilitada a compensação dos créditos - Demanda procedente em parte - Sucumbência recíproca das partes - Recurso da autora parcialmente provido.